Tribunal: TJSP
Processo: 2131766-74.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – Alegação de ausência de enfrentamento da tese de "actio nata" (início do prazo apenas na liquidação do crédito) – Acórdão que fundamentou a decisão em critério objetivo e legal: o prazo decadencial de 3 anos (art. 10, § 10, Lei 11.101/05), para falências em curso, conta-se a partir da vigência da Lei no 14.112/2020 – Desnecessidade de o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – Alegação de ausência de enfrentamento da tese de "actio nata" (início do prazo apenas na liquidação do crédito) – Acórdão que fundamentou a decisão em critério objetivo e legal: o prazo decadencial de 3 anos (art. 10, § 10, Lei 11.101/05), para falências em curso, conta-se a partir da vigência da Lei no 14.112/2020 – Desnecessidade de o julgador rebater, um a um, todos os argumentos, quando o fundamento adotado é suficiente para resolver a lide – Pretensão de rediscussão do mérito e reforma do julgado – Caráter infringente – Inadmissibilidade – EMBARGOS REJEITADOS.